Tribunal: TJDFT
Processo: 0733141-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CRITÉRIOS. RESPONSABILIDADE DO AGRAVANTE PELO PAGAMENTO. RESOLUÇÃO CNJ N. 232, de 13/07/2016 E PORTARIA CONJUNTA TJDFT N. 101, DE 10/11/2016. NÃO APLICAÇÃO. PROVA DO EXCESSO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Por força do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, a remuneração do perito nomeado deve ser adiantada pela parte que requerer a perícia, e será rateada quando resultante de requerimento de ambas as partes. Segundo a inteligência do § 3o do dispositivo, se a perícia for de responsabilidade de beneficiário da gratuidade de justiça, será custeada com recursos públicos e observados critérios definidos.
2. No caso, embora a autora da ação de origem, ora agravada, seja beneficiária da gratuidade de justiça, manifestou expresso desinteresse na realização da perícia que originou a controvérsia.
3. A Resolução CNJ n. 232 de 2016, cujos termos são replicados na Portaria Conjunta TJDFT 101, de 10/11/2016, se destina a indicar valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, hipótese distinta daquela posta dos autos, o que revela sua não aplicação à definição dos honorários periciais.
4. Não havendo, nas razões de recurso, prova firme do excesso do valor fixado a título de honorários periciais pelo juízo de origem, lastreada em informações objetivas e concretas compatíveis com parâmetros de mercado e afinadas à complexidade do trabalho a ser realizado, a decisão atacada deve ser mantida.
5. Recurso conhecido e não provido.